Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM INSTRUMENTO PARTICULAR. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PARTE AUTORA DOMICILIADA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DIVERSA. PARTE DEMANDADA SITUADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, pelo reconhecimento da incompetência territorial, em razão de nenhuma das partes ter domicílio na circunscrição judiciária de Brasília.
3. A recorrente, domiciliada na Superquadra Park Sul – SQPS, ajuizou ação de cobrança em face da pessoa jurídica ré/recorrida, ora situada no munícipio de Carvalhópolis/MG.
4. O Juízo de primeiro grau assim fundamentou o decreto decisório: “Nenhuma das partes tem domicílio na área de competência territorial deste Juizado, uma vez que a parte autora indicou na inicial endereço situado no Guará (SGCV Lotes 10/11, Bloco C, Apartamento 723, Condomínio Park Studios, Brasília/DF, CEP: 71215-610), e a Requerida se encontra situada em outro estado da federação (MG). Ademais, o negócio tratado nos autos, qual seja, gravação e edição de vídeos a serem postados na plataforma instagram, no formato reels, com o objetivo de impulsionar a divulgação dos info-produtos vendidos pelos clientes da contratante (ID no 221962429), tampouco tem vinculação com este território”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a cláusula de eleição de foro, que elege a circunscrição de Brasília, não viola o disposto no art. 63, §1o, do Código de Processo Civil.
6. Sem contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Análise prejudicada, porquanto o documento de ID 72794242 evidencia o recolhimento das custas processuais.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a cláusula de eleição de foro contida no contrato firmado entre as partes configuraria escolha aleatória de foro.
IV. Razões de decidir
9. O artigo 4o, da Lei n. 9.099/1995 assim dispõe: "Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo".
10. Não obstante, o artigo 63, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, prevê que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". A seu turno, o § 5o do mesmo dispositivo legal estabelece que "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício".
11. A seu turno, a Lei Distrital n. 6.908/2021, que dispõe sobre a alteração da denominação do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV, do Setor de Oficinas Sul – SOF SUL e do Setor de Múltiplas Atividades Sul – SMAS, para Superquadra Park Sul – SQPS, estabelece no art. 1o: “Fica alterada a denominação do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV, do Setor de Oficinas Sul – SOF SUL e do Setor de Múltiplas Atividades Sul – SMAS, para Superquadra Park Sul – SQPS”.
12. Além disso, o Decreto Distrital n. 45.599/2024, que regulamenta a citada lei distrital, prevê em seu art. 1o: “A nomenclatura do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos - SGCV, do Setor de Oficinas Sul - SOF SUL e do Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, localizados na Região Administrativa do Guará - RA X fica alterada conforme Anexo I deste Decreto”.
13. Nesse ínterim, com a análise do conjunto probatório, sobretudo o contrato juntado ao ID 72286709, evidencia-se que não há qualquer ponto de aderência do presente feito com a circunscrição judiciária de Brasília, o que configura escolha aleatória de foro, pois a recorrente tem domicílio na circunscrição do Guará e a recorrida em outra unidade da Federação. Precedente: Acórdão n. 64616962, Conflito de Competência n. 0701797-27.2024.8.07.9000, Turmas Recursais Reunidas.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 4o, da Lei n. 9.099/1995.
Art. 63, §1o, do Código de Processo Civil.
Lei Distrital n. 6.908/2021.
Decreto Distrital n. 45.599/2024.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n. 64616962, Conflito de Competência n. 0701797-27.2024.8.07.9000, Turmas Recursais Reunidas.